Tribunal: TJES
Processo: 0002942-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002942-90.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU CESAR APRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
REI
TERAÇÃO
DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
.
ABRANDAMENTO DE REGIME. INVIÁVEL. SÚMULA 269, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Para aplicação do princípio da insignificância, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento do recorrente, uma vez que o caso dos autos não foi o único furto praticado pelo acusado, já que possui condenação definitiva, além de ações penais em curso, ambos pela prática de crimes contra o patrimônio. 2. Apesar de ter sido fixada pena em
quantum
compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, com a Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, e com a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002942-90.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU CESAR APRIJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
E
lizeu Cesar Aprijo
, inconformado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, às fls. 35/36 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03-v dos autos físicos, o seguinte:

“
Infere-se do incluso inquérito policial que, no dia 28 de março de 2022, por volta das 09 horas e 33 minutos, o denunciado Elizeu Cesar Aprijo, já qualificado, agindo de forma sorrateira e mediante escalada, furtou do estabelecimento comercial Ipuã Transportes Ltda., localizado na Avenida Iriri, bairro Valparíso, município da Serra/ES (em frente ao Condomínio Green Park, atrás do Supermercado Mineirão) grande quantidade de sucatas, conforme consta no BU nº 47370322, acostado às fls. 14/16 dos autos.

Consta do presente caderno investigatório que, no dia dos fatos, o denunciado Elizeu, imbuído do ânimo de subtrair coisa alheia e após escalar um muro, ingressou clandestinamente no estabelecimento comercial Ipuã Transportes Ltda. e se dirigiu até o galpão onde ficam guardados diversos objetos e veículos da referida empresa, onde, agindo de forma sorrateira, furtou grande quantidade de sucatas, tendo acondicionado o referido material no saco plástico que trazia consigo, após o que continuou procurando outras peças que pudesse subtrair.

Consta que, nesse momento, o segurança patrimonial da empresa Ipuã Transportes Ltda. ouviu barulhos de batida de martelo vindos do galpão, razão pela qual se dirigiu até o referido setor e visualizou o denunciado Elizeu furtando as sucatas que estavam ali acondicionadas, tendo o referido segurança comunicado os fatos à funcionária Stael Vecci de Souza Santos, que acionou a polícia militar via CIODES, informando o ocorrido.

Consta que, chegando ao local dos fatos, os policiais militares visualizaram o denunciado Elizeu no interior do galpão, que era cercado por muros e grades trancadas com cadeados, sendo que o referido denunciado trazia em suas mãos um saco branco, tendo ditos agentes emitido voz de abordagem, que foi prontamente atendida pelo denunciado Elizeu, o qual, para sair do galpão, escalou um muro que havia no local, da mesma maneira como fez para ali adentrar.

Consta que, realizada revista pessoal, foi encontrado e poder do denunciado um saco plástico, dentro do qual havia sucatas diversificadas, razão pela qual os policiais militares lhe deram voz de prisão, conduzindo-o, em seguida, à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade que foi lavrado o competente APDF, bem como o auto de apreensão de fl. 10 e auto de restituição de fl. 11 [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art
igo
155,

do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
01 (um)
ano

e 02 (dois) meses
d
e reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
12 (doze)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 40/45, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade material, por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, postula o abrandamento de regime.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
,
enfrentando
o
pleito absolutório
,

inicialmente
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Di
g
o isso,
pois
a

autoria
e
materialidade
do crime
rest
aram
inconteste
s
p
el
o
Auto de Apreensão de fls. 10, pelo Auto de Entrega de fls. 11, pelo Boletim Unificado de fls. 14/16,
todos dos autos em apenso,
e pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Passo a análise do pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber:
a
mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004)
.

In casu
,
não consta
o
valor referente à
s
res furtivae
obtidas pelo réu, tendo em vista
consistirem em
pedaços de ferro, e algumas ferramentas. De acordo com seus depoimentos em sede investigativa, às fls. 08 dos autos em apenso, o apelante venderia os objetos como sucata.

Ademais, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas
as questões relacionadas ao agente
, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação, apesar da probabilidade da
res furtivae
ser de pequeno valor,
não se pode ignorar o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, uma vez que, em consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
constata-se
que o
acusado
possui
uma
condenaç
ão com trânsito em julgado, do mesmo delito aqui debatido, além de responder por inúmeras ações penais, conforme demonstrado no sistema eJud.

Sendo assim,
verifica-se que
o caso em apreço não foi o único
crime contra o patrimônio
praticado pelo acusado. Muito pelo contrário, verifica-se que
Elizeu Cesar Aprijo
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida, ainda que seja
por,
à época dos fatos,
ser dependente químico
,
o que
não o exime de sua responsabilidade penal, caso contrário, seria um incentivo ao descumprimento da norma jurídica.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto ‘a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]
’. 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva do réu, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório da apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Em relação ao pedido referente ao abrandamento de regime, vejo que o apelante foi condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, sendo o regime estabelecido mais gravoso devido à sua r
eincidência.

A defesa, em sede recursal, alega que
“não basta a aferição ou não da reincidência, visto que faz-se também necessário proceder-se a individualização judicial da pena a luz dos critérios valorativos previstos no artigo 59, caput, do Código Penal, a fim de que se estabeleça a pena adequada, isto é, a resposta penal necessária e suficiente para a prevenção geral e especial, e, sobretudo, considerada a culpabilidade do agente delituoso”
.
Porém,
não coaduno dessa linha intelectiva.
Conforme inscrito no artigo 33 do Código Penal, a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para fixação de regime mais severo do que a pena aplicada permite.

Depreende-se do próprio artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, e § 3º, do Código Penal, que a indicação do regime inicial de cumprimento depende, não só do
quantum
da pena,
mas também se

o
apenado é reincidente ou não,
e,
ainda, da
análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do apelante, diante da condenação na Ação Penal nº 0023522-83.2018.8.08.0048, permite a fixação de regime mais gravoso.

Vale dizer que o regime fixado em sentença também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“
é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim,
a reincidência se consubstancia em fundamentação
idônea para estabelecer regime mais gravoso
no presente caso,
o que atende,
inclusive, ao disposto n
a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena’. (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)